Tribunal: TJDFT
Processo: 0753358-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO. ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PARA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA INDICADA NA PETIÇÃO INICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA REJEITADO.
1. No caso, a petição inicial é direcionada ao Juízo Cível de Recanto das Emas, local em que o réu reside e está localizado o imóvel objeto da demanda, o que não configura declinação de ofício da competência relativa. Desse modo, é cabível a correção de erro material e a determinação de redistribuição do processo para a Circunscrição Judiciária indicada na petição inicial.
2. Conflito de Competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas). Unânime.